Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721984-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JOSE ALVES COSTA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por J.L.C., devidamente assistida por seu genitor CARLOS JOSE ALVES COSTA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança n. 0720288-55.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, cujo objeto era impelir a instituição Agravada a matricular a Agravante no curso supletivo, bem como aplicar as provas, com objetivo de que, em caso de êxito, lhe fosse emitido certificado de conclusão do ensino médio, em razão de aprovação em vestibular, mesmo sendo menor de 18 (dezoito) anos, nos seguintes termos: [...] Nos termos da Lei 12.016/09, o mandado de segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, sendo requisitado por qualquer pessoa que tenha receio de efetiva violação do direito, devido a ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Embora o caso trazido à baila se revista da urgência, ante a proximidade da data de inscrição no curso, no que diz respeito à probabilidade do direito, entendo que os elementos apresentados não são suficientes para o convencimento de que a parte autora faça jus ao direito invocado, isto é, que tenha o direito de realizar exame supletivo sem preencher os requisitos legais. Nesse sentido, a Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece os requisitos para a submissão do estudante ao exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, confira-se: “Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.” Como se vê, dois são os requisitos: primeiro, é não ter tido o estudante “acesso ou continuidade de estudos”; e segundo, ser maior de 18 anos de idade. Assim, não é apenas a implementação da idade que autoriza a realização do exame supletivo, mas também o fato do candidato não ter tido “acesso ou continuidade de estudos”, o que não se vislumbra no presente caso. Para além disso, a conclusão regular no ensino médio não visa apenas permitir que o estudante tenha acesso ao ensino superior, pelo contrário, a própria Constituição Federal estabelece que a educação, da qual faz parte o ensino médio, será promovida e incentivada “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 205). Em outras palavras, a habilitação para postular o acesso ao ensino superior é apenas uma das finalidades da conclusão regular do ensino médio, há outras de igual ou maior importância como, p. ex., o preparo para o exercício da cidadania. O entendimento acima encontra amparo na jurisprudência local, conforme trechos abaixo transcritos: “1. Os exames supletivos previstos no art. 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação somente podem ser aplicados aos maiores de 18 anos. 2. A regra inserta no art. 38 da Lei 9.394/96 não pode ser amenizada para possibilitar que o estudante com menos de 18 anos avance nas etapas do processo regular de ensino, sem demonstrar ter atingido grau de maturidade intelectual suficiente. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1183341, 07025785920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1183628, 07037053220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “1 - O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. 2 - A Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses para etapa do ensino médio, com a carga horária mínima de 400 horas. Assim, inviável a efetivação de matrícula de aluno em curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, com a realização antecipada de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sem o cumprimento da carga horária mínima exigida, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior particular no qual obtivera aprovação em vestibular, ainda que seja o aluno maior de 18 (dezoito) anos. (...) (Acórdão n.1172375, 07026963520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB da presente decisão. No mesmo ato, notifique-se seu representante legal, para os fins do art. 7o, I, Lei no 12.016/2009, adotando-se as providências previstas no referido dispositivo legal. Decorrido o prazo previsto no art. 7o, I, dê-se vista ao Ministério Público, conforme art. 12 da Lei 12.016/2009. Após, tendo em vista a decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13 - processo no 2018 00 2 005071-9, determinando a suspensão de todos os processos individuais e coletivos que versem sobre a controvérsia acerca do direito à matrícula em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, do menor de 18 anos, aprovado em vestibular, suspenda-se o feito até o julgamento da matéria. Em suas razões, a Agravante, em síntese, informa que: (i) foi aprovada no vestibular, por mérito próprio, com excelente pontuação, que foi capaz de lhe proporcionar um desconto de 20% (vinte por cento) na mensalidade durante toda a duração de seu curso de graduação; (ii) completará 18 (dezoito) anos em março de 2021 e o prazo para apresentação de seu certificado de conclusão do Ensino Médio perante a faculdade para que haja a efetivação de sua matrícula se findará em 17 de agosto de 2020; (iii) a educação é um direito da Agravante e não lhe pode ser negado por mero requisito formal que em nada influi na sua maturidade/capacidade de frequentar o Ensino Superior; (iv) a própria Lei utilizada para negar o direito líquido e certo da Agravante prevê a possibilidade de se relativizar os requisitos formais exigidos segundo a capacidade de cada um, após uma análise caso a caso, como também é previsto no art. 208, inc. V, da CF. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a instituição Agravada realize a sua matrícula e, consequentemente, a submeta aos exames supletivos do ensino médio, bem como emita o Certificado de Conclusão, caso seja aprovada, em tempo hábil à realização da matrícula da Agravante no estabelecimento de ensino superior em que foi aprovado no vestibular. No mérito, o provimento do recurso para confirmação da tutela deferida. DOS REQUSITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 7o, § 1o da Lei 12.016/2009 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID n. 1756953 e 17569536). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar em sede de Mandado de Segurança, cujo objeto era impelir a instituição Agravada a matricular a Agravante no curso supletivo, bem como aplicar as provas, com objetivo de que, em caso de êxito, lhe fosse emitido certificado de conclusão do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 (dezoito) anos, em razão de sua aprovação no vestibular. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Resume-se a controvérsia na possibilidade de realização de matricula de adolescente menor de 18 (dezoito) anos em Escola de Jovens Adultos-EJA, com objetivo de obtenção de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, em razão de aprovação em exame vestibular para acesso ao ensino superior. A Constituição Federal dispõe que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante, dentre outras, a garantia de educação básica dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurando expressamente a oferta àqueles que não tiveram acesso na idade própria, conforme se vê: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. [...] No que se refere ao ensino fundamental e à educação de jovens e adultos, assim prevê a Lei Federal de Diretrizes e Bases da Educação: Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: [...] Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no 11.741, de 2008) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (grifo nosso) Da leitura dos artigos supra transcritos, conclui-se que o ensino supletivo é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental ou Médio na idade adequada. Por tal razão, não se mostra coerente a aceitação da matrícula de alunos com idades compatíveis para cursar o ensino fundamental e médio na modalidade regular em cursos supletivos. Dessa forma, a Resolução n. 1/2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal regulamentou o acesso à Escola de Jovens Adultos – EJA da seguinte forma: Art. 59. A Educação de Jovens e Adultos, cujas finalidades estão previstas na legislação vigente, destina-se aos que não tiveram acesso à escolarização do Ensino Fundamental e do Ensino Médio na idade própria ou que nela não puderam permanecer, tendo como objetivo precípuo proporcionar-lhes a oportunidade de cursar a Educação Básica. Art. 61. Para efetivação de matrícula e para a conclusão de cursos da Educação de Jovens e Adultos, devem ser observadas as idades mínimas: I - 15 (quinze) anos para os cursos de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental; II - 18 (dezoito) anos para os cursos de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio. Parágrafo único. O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para matrícula de Educação de Jovens e Adultos. Observa-se que o ato normativo distrital se coaduna com o previsto na Lei n° 9.394/1996, ao estabelecer idade mínima para matrícula nos cursos supletivos. Isso porque estes não foram criados como alternativa mais célere à disposição dos jovens com idade própria ao ensino fundamental e médio regulares. Pelo contrário, visa apenas possibilitar àqueles que não puderam frequentar o ensino básico na idade adequada a oportunidade de suprir tal situação, proporcionando-lhes uma conclusão dos estudos mais ágil, tendo em vista suas peculiaridades. Verifica-se que a Agravante, nascida em 14/03/2003, matriculada no 3o ano do ensino médio no ano de 2020, tem dezessete anos, ou seja, está em idade adequada à conclusão do ensino médio, sendo inadmissível a utilização do supletivo para acesso ao ensino superior. Com efeito, o exame supletivo é medida excepcional, a ser autorizada em raríssimos casos, e não alternativa de burla ao sistema de ensino. Nesse sentido a jurisprudência do STJ: “De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais.” (REsp 1.262.673/SE Rel. Min. Castro Meira Julg. Em 18.08.2014) Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVANÇO ESCOLAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO MEDIANTE MATRÍCULA E AVALIAÇÃO EM CURSO SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 30 da Resolução no 1, de 2010, do Conselho de Educação do Distrito Federal, que estabelece normas e diretrizes para a organização e funcionamento do Sistema de Ensino do Distrito Federal, a qual pertence ao CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL, fixa a idade mínima de 18 anos completos para matricula e conclusão do curso. 2. A negativa da Diretoria do CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL em efetivar a matrícula do impetrante no curso supletivo, em virtude de não possuir ele 18 anos de idade, não se constituiu em ato abusivo ou ilegal, apenas deu cumprimento aos ditames da Lei n. 9.394/96. 3. Recurso Desprovido. (Acórdão n.1052795, 20150710181473APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Relator Designado:SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: 362/366) DIREITO À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ALUNO DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos ? EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1038264, 07077098320178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 21/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVANÇO ESCOLAR. ALUNOS DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. FACULDADE PARTICULAR. PECULIARIDADE. 1. O ensino supletivo foi criado principalmente para ajustar situações nas quais os estudantes não tiveram a chance ou condições para concluir os estudos pelas vias normais, no tempo certo. Não pode o instrumento ser tomado simplesmente para substituir a escolaridade regular. 2. A notória divergência no grau de dificuldade verificada entre os exames admissionais (vestibulares) das universidades públicas e das faculdades particulares levam ao entendimento de que a aprovação no vestibular de faculdades particulares, por si só, não demonstra que o aluno detém todo conhecimento necessário para a conclusão antecipada do ensino médio. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.995064, 20160020379970AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 894/911) Importante ressaltar que a possibilidade de avanço nas escalas de ensino na medida do estágio de conhecimento do aluno, aferido em verificação de aprendizado, encontra amparo no Art. 208, inc. V, da CF, e no Art. 24, inc. V, alínea ‘c’, da Lei 9.394/96. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: [...] V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;(grifo nosso) No âmbito distrital, o avanço escolar foi regulamentado pelo Conselho de Educação por meio da Resolução 1/2018, a qual prevê, dentre outros requisitos, a verificação de aprendizagem e a apreciação pelo Conselho de Classe, sendo vedado a conclusão da Educação Básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na Educação Superior, ou mesmo em concursos públicos. Confira-se: Art. 150. As instituições educacionais podem adotar avanço de estudos para ano, série ou outra forma de organização subsequente, nos Ensinos Fundamental e Médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação por um professor da turma do estudante; IV - aprovação da indicação pelo Conselho de Classe; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, via voto fechado, pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsáveis. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais das instituições educacionais, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a conclusão da Educação Básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na Educação Superior, ou mesmo em concursos públicos, visto tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente para com as finalidades da Educação Básica. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 932, inc. II e Art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020 16:12:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador